Tribunal: TJSP
Processo: 1001490-67.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. ART. 59 E 60 DA LEI No 8.213/91. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE NÃO PREEENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI INFORTUNÍSTICA. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULAS 423/STF E 490/STJ. ART. 496, INCISO I, DO CPC. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. ART. 59 E 60 DA LEI No 8.213/91. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE NÃO PREEENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI INFORTUNÍSTICA. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. TEOR CONCLUSIVO DA PERÍCIA JUDICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA.
1. RECURSO DO INSS. Alegação de não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício acidentário. Não acolhimento. Prova pericial contundente confirmando a existência de incapacidade laborativa parcial e temporária. Nexo etiológico demonstrado. Benefício temporário devido entre 11/11/2020 e 31/8/2021. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS: honorários sucumbenciais e isenção de custas e outras taxas judiciárias.
2. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB): 11/11/2020. Inexistência de prévio auxílio por incapacidade temporária. Termo correspondente à data de entrada do requerimeennto administrativo (DER).
3. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB): 31/8/2021, conforme laudo pericial.
4. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
5. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. COMPENSAÇÃO DE VALORES: Compensação de eventuais valores pagos, administrativamente, após a DIB, a título de benefícios previdenciários não acumuláveis ou por força de tutela antecipada.
7. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida no RE no 870.947/SE (Tema 810/STF). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Incidência do IPCA-E na correção monetária. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual e da base de cálculo da verba honorária, inclusive no tocante à incidência da Súmula 111/STJ, ocorrerá na fase de liquidação. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
9. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
10. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
11. Reembolso de honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Pretensão que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a observância dos consectários legais acima destacados.
RECURSO DA AUTARQUIA e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS, com observação.